Tribunal: TJDFT
Processo: 0003812-90.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 190 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a intimação da sentença impositiva de medida socioeducativa restritiva de liberdade deve ser feita pessoalmente ao adolescente, que deve manifestar se deseja ou não recorrer.
2. A manifestação do adolescente de seu desejo em recorrer equivale ao termo de interposição do recurso e marca a aferição da tempestividade do apelo, de forma que a apresentação extemporânea das razões não impede o conhecimento do apelo, tratando-se de mera irregularidade.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao roubo, notadamente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima na Delegacia e em Juízo, incabível a absolvição pretendida.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio (e atos infracionais análogos), quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
5. Para a caracterização da causa de aumento do emprego de arma de fogo é dispensável a apreensão do artefato quando a sua utilização estiver demonstrada pelas provas coligidas aos autos, a exemplo dos relatos das vítimas.
6. Revela-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente, diante da gravidade da conduta (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, bem como violência física contra a vítima) e condições pessoais do jovem, que está evadido da escola, não trabalha, faz uso frequente de entorpecentes diversos, não se sujeita à autoridade da família e conta com duas passagens anteriores pelo Juízo da Infância e da Juventude, por atos análogos ao roubo circunstanciado e tentativa de furto qualificado, tendo se recusado a cumprir as medidas socioeducativas em meio aberto que haviam sido cumuladas com a remissão.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.